Tribunal: STJ
Processo: 0047787-91.2009.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992482 - RJ(2025/0263573-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRINCIPAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: TARCIANO CAPIBARIBE BARROS - CE011208
SÉRGIO LUÍS TAVARES MARTINS - CE014259
FREDERICO PETERS DE PINHO - CE21454
LÍVIA GARCIA VASCONCELOS - CE019434
LARISSA PERES LEAL RIBEIRO - CE025139
AGRAVADO
: TANIA DE FATIMA BARCELOS PESSANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JOSÉ CARLOS MONTEIRO DUARTE FILHO - RJ104508
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR
FIXADO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
356/STF.
FIXADOS DE ACORDO COM OS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 85, § 11 DO CPC. REVISÃO. DESCABIMENTO.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à prática de ato
ilícito pela parte, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
2. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 50.000,00, e a título de
danos estéticos, em R$ 30.000,00, foi considerado razoável e proporcional,
atendendo à finalidade punitivo-pedagógica do instituto, especialmente diante
das circunstâncias do caso concreto.
3. A ausência de prequestionamento sobre os dispositivos legais invocados
pela recorrente impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Tendo sido atendidos os requisitos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atualizado da condenação, realizada pelo Tribunal de origem, é razoável
e proporcional.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56885435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d60444bd-f47f-4f5a-9fc7-3c84b92f3261

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d60444bd-f47f-4f5a-9fc7-3c84b92f3261

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992482 - RJ(2025/0263573-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRINCIPAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: TARCIANO CAPIBARIBE BARROS - CE011208
SÉRGIO LUÍS TAVARES MARTINS - CE014259
FREDERICO PETERS DE PINHO - CE021454
LÍVIA GARCIA VASCONCELOS - CE019434
LARISSA PERES LEAL RIBEIRO - CE025139
AGRAVADO
: TANIA DE FATIMA BARCELOS PESSANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JOSÉ CARLOS MONTEIRO DUARTE FILHO - RJ104508
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR
FIXADO PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
356/STF.
FIXADOS DE ACORDO COM OS REQUISITOS PREVISTOS NO
ARTIGO 85, § 11 DO CPC. REVISÃO. DESCABIMENTO.
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à prática de ato
ilícito pela parte, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
2. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 50.000,00, e a título de
danos estéticos, em R$ 30.000,00, foi considerado razoável e proporcional,
atendendo à finalidade punitivo-pedagógica do instituto, especialmente diante
das circunstâncias do caso concreto.
3. A ausência de prequestionamento sobre os dispositivos legais invocados
pela recorrente impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Tendo sido atendidos os requisitos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atualizado da condenação, realizada pelo Tribunal de origem, é razoável
e proporcional.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

Cuida-se de agravo interno interposto por PRINCIPAL COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 985-994).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 776-778):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE
CICLISTA POR CAMINHÃO. DANOS MATERIAIS,
MORAIS
E
ESTÉTICOS
EVIDENCIADOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO PELOS ATOS DE SEU
MOTORISTA, A TEOR DO DISPOSTO NOS ARTS.
932, III, E 933, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Irresignação de
ambas as partes. A
a apelante objetivando o
ré/1
reconhecimento da improcedência dos pedidos, ou a
redução do montante arbitrado a título de dano moral. A
a apelante pugnando pela majoração das verbas
autora/2
arbitradas a fim de compensação pelos danos morais e
estéticos, o afastamento do termo final do pagamento do
pensionamento, a constituição de capital garantidor e a
fixação de honorários advocatícios sobre as prestações
vincendas da pensão estabelecida. 2. Autora que foi
atropelada, aos
por caminhão de propriedade
27/03/2009,
da empresa ré, fato que lhe causou politraumatismo,
incapacidade laboral e inequívocos danos morais e
estéticos. 3. Responsabilidade objetiva da empresa
proprietária do caminhão, pelos atos de seu preposto, desde
que reconhecida a sua culpa, a teor do disposto nos arts.
932, III, e 933, do Código Civil. 4. Provas constantes dos
autos que evidenciam que o caminhão ultrapassou a
ciclista, ora autora, em local estreito para acomodar todos
os veículos existentes naquela faixa. Conduta imprudente
do motorista evidenciada. 5. Segundo disposto no art. 201,
do Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503/1997,
constitui infração de trânsito “Deixar de guardar a distância
lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou
ultrapassar bicicleta.” Demonstrada, portanto, a ocorrência
de ato ilícito, por culpa do motorista da empresa ré, que
não observou a norma supramencionada. 6. Por conta do
atropelamento, a autora deu entrada, na data do fato, no
Hospital de Quissamã, com fratura exposta na perna direita
e
sangramento
volumoso,
sendo,
posteriormente,
transferida para o Hospital Ferreira Machado, situado em
Campos dos Goytacazes (index 21, fls. 14). Conforme
documentos colacionados ao index 41, a paciente foi
internada, aos
no Hospital Pronto Cardio, onde
28/03/2009,
realizou o tratamento prescrito. 7. No laudo pericial
acostado ao index 136, consta no item EXAME FÍSICO,
que a autora caminha por seus próprios meios, com auxílio
de uma bengala. O perito nomeado pelo Juízo, relata a
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

perda de substância de massa muscular na região posterior
da perna direita, do joelho até o tornozelo do mesmo lado.
Atesta que a demandante apresenta dificuldade na marcha
com claudicação, uma estepagem e conta com apoio de
órtese e bengala. 8. Em resposta ao quesito 4, formulado
pela parte autora, afirmou a incapacidade de exercício da
atividade
profissional
anteriormente
exercida
pela
demandante, desde a época do acidente, encontrando-se ela
aposentada por invalidez pelo INSS. 9. O dano estético, em
grau máximo, foi igualmente constatado no mencionado
laudo pericial. 10. Dano moral e estético configurados.
Montante arbitrado, a título de reparação da primeira lesão,
em R$13.000,00, que ora se majora para R$50.000,00,
consideradas decisões pregressas deste E. Tribunal de
Justiça e as circunstâncias próprias do caso. Indenização
referente a segunda também majorada de R$13.000,00 para
R$30.000,00, tendo em vista a deformidade física sofrida
pela vítima, consistente em andar claudicante, estepagem,
apoio em bengala para deambular e perda de substância de
massa muscular na região da perda direita à nível do joelho
até o tornozelo, com extensas cicatrizes. 11. Tendo em
vista a aferição no laudo pericial da incapacidade
permanente da autora para o exercício de sua atividade
laborativa (index 136, fls. 12), afigura-se irretocável a
sentença ao condenar a parte ré ao pagamento de pensão,
arbitrada em 100% da remuneração prevista para o cargo
de auxiliar de enfermagem da Prefeitura de Quissamã,
função que exercia a vítima, à época do evento danoso,
segundo se depreende do ofício da Secretaria Municipal de
Saúde, do Município de Quissamã, colacionado ao index
178, fls. 09, até o atingimento da idade prevista como
expectativa de vida do brasileiro constante da tabela do
IBGE, ou até seu falecimento, o que correr primeiro, cujo
valor deverá ser apurado em sede de liquidação. Cumpre
ressaltar, não proceder a pretensão de recebimento de
pensionamento de forma vitalícia, pois pleiteada na inicial
o pagamento em consonância com a sobrevida provável da
vítima, segundo a tabela do IBGE. 12. Nos termos do
disposto no artigo 533, caput, do Código de Processo Civil,
deverá ser constituído capital para garantir o pagamento da
pensão, conforme também estabelecido no enunciado de
Súmula no 313, do C. STJ. 13. Os honorários advocatícios
deverão ser majorados para 15% sobre o valor total da
condenação (danos materiais, morais e estéticos),
respeitando-se, no que tange ao pensionamento, o cômputo
das parcelas vencidas e doze das vincendas, por expressa
previsão legal dos §§ 9o e 11, do
do CPC. 14.
art. 85,
Sentença reformada, em parte. 15. PRIMEIRO RECURSO
DESPROVIDO
E
SEGUNDO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Foi dado provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora
para condenar a parte ré ao pagamento das despesas processuais (fls. 859-863).
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que foi incorreta a
aplicação do óbice previsto na Súmula 7 do STJ ao caso em análise, ao argumento de que
o seu recurso trata de aspectos exclusivamente jurídicos.
Aduz, ainda, que a matéria prevista nos artigos 389 e 406 do Código Civil
foi devidamente suscitada, devendo ser reconhecido o prequestionamento implícito da
matéria.
Reitera que o arbitramento de honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da condenação se mostra excessivo.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.011-1.021).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu no
sentido de que foi demonstrada a prática de ato ilícito por parte da recorrente, como se
pode depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fl. 785):

Demonstrada, portanto, a ocorrência de ato ilícito, por
culpa do motorista da empresa ré, que não observou a
norma supramencionada.
Assim, de todo o exposto, verifica-se que o preposto do réu
deu causa ao acidente, não havendo que se falar em culpa
exclusiva da vítima e, tampouco, em concorrência de
causas.
Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que não teria
sido demonstrada a prática de ato ilícito por parte da recorrente, como pretende
a recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA
EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO COLETIVO.
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. REVISÃO.
INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, amparado nas provas carreadas aos
autos, entendeu pela responsabilização da recorrente, tendo
em vista concluir pela culpa exclusiva do motorista do
coletivo pelo dano.
Isso porque as provas produzidas demonstraram que o
autor "se encontrava do lado esquerdo da pista, com
objetivo de virar à esquerda na próxima via, quando o
ônibus surgiu pelo seu lado direito, com o mesmo objetivo
de adentrar na próxima via à esquerda, fechando e
arrastando o seu veículo por alguns metros, dando causa à
colisão". A reforma desse entendimento demandaria o
reexame do conjunto probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 deste Pretório.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, o reexame do valor dos danos morais
em recurso especial, quando ínfimo ou exorbitante. No
caso, o montante de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), fixado
na instância ordinária, observa as circunstâncias da causa e
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
situação que não enseja a redução pleiteada.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 3.046.820/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
A respeito do
indenizatório a título de danos morais, a revisão por
quantum
esta Corte exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de
razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 785-
790):
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

Por conta do atropelamento, a autora deu entrada, na data
do fato, no Hospital de Quissamã, com fratura exposta na
perna
direita
e
sangramento
volumoso,
sendo,
posteriormente, transferida para o Hospital Ferreira
Machado, situado em Campos dos Goytacazes (index 21,
fls. 14).
Conforme documentos colacionados ao index 41, a
paciente foi internada, aos
no Hospital Pronto
28/03/2009,
Cardio, onde realizou o tratamento prescrito.
No laudo pericial acostado ao index 136, consta no item
EXAME FÍSICO, que a autora caminha por seus próprios
meios, com auxílio de uma bengala. O perito nomeado pelo
Juízo, relata a perda de substância de massa muscular na
região posterior da perna direita, do joelho até o tornozelo
do mesmo lado. Atesta que a demandante apresenta
dificuldade na marcha com claudicação, uma estepagem e
conta com apoio de órtese e bengala.
Em resposta ao quesito 4, formulado pela parte autora,
afirmou a incapacidade de exercício da atividade
profissional anteriormente exercida pela demandante,
desde a época do acidente, encontrando-se ela aposentada
por invalidez pelo INSS.
O dano estético foi igualmente constatado no mencionado
laudo pericial.
Nesse contexto, evidenciado o ato ilícito, o dano e o nexo
de causalidade, assim como a culpa do preposto da
empresa ré, a ensejar o dever de reparar.
No tocante ao valor a ser fixado a título de danos morais,
impõe destacar que a responsabilidade civil é norteada pelo
princípio da reparação integral, encontrando previsão legal
no
do Código Civil, expresso no sentido de que
art. 944,
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
A sua quantificação deve ser feita por arbitramento
equitativo, já que não há parâmetros legais para tanto,
considerando as circunstâncias do evento danoso, o
interesse jurídico lesado, as condições econômicas do
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

ofensor e do ofendido, a participação da vítima e a
dimensão do dano, observando, ainda, os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Com base nos critérios acima mencionados, consideradas
decisões pregressas deste E. Tribunal de Justiça e as
circunstâncias próprias do caso, a majoração do montante
fixado em R$ 13.000,00 (treze mil reais) para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra consentânea à
situação em tela. A respeito, confira-se as ementas abaixo
transcritas:
(...)
O dano estético, em potencial máximo, restou constatado
no laudo pericial colacionado ao index 136, onde é relatado
que a paciente apresenta dificuldade na marcha com
claudicação, uma estepagem e apoia-se em bengala para
deambular. Atestou, ainda, o perito a perda de substância
de massa muscular na região da perna direita à nível do
joelho até o tornozelo do mesmo lado. Disse que a perda
muscular se refere à musculatura do gastrocnêmico solear,
com extensas cicatrizes, demonstrando áreas doadoras de
tecido de enxertia delimitada e circular, no terço proximal e
distal da perna direita abaixo do joelho e um pouco acima
do tornozelo direito.
Considerando a extensão do dano estético causado à
autora, bem como a evidente deformidade física sofrida
pela vítima, não se afigura razoável e proporcional a
indenização fixada em R$13.000,00 (treze mil reais),
devendo, portanto, ser majorada para R$30.000,00 (trinta
mil reais). Nesse sentido:
No mesmo sentido, confira-se o precedente:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
ATROPELAMENTO.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DOS
DANOS
MORAIS.
SÚMULA 7. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 284 STF. NÃO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

1. A indenização por danos morais fixada em valor
sintonizado
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede
de recurso especial, dada a necessidade de exame de
elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em
casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor
arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Aplicável o óbice da
uma vez que
Súmula n. 284/STF,
as razões delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista que a
parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.138.858/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
12/6/2023,
de
)
15/6/2023.
Conforme se nota, no caso dos autos, o valor fixado para a indenização por
danos morais não se mostra excessivo a justificar a excepcional intervenção desta Corte
no presente feito.
Em relação aos juros e correção monetária, observa-se que o Tribunal de
origem, não analisou, sequer implicitamente, os arts. 389 e 406 do Código Civil. Logo,
não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada,
apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente. Assim, incide, no caso, o enunciado
das Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por
violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo
acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.611.383/AL,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
)
28/2/2025.
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
aplicada por analogia.
Súmula no 282/STF,
(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.604.963/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJEN de
)
20/12/2024.
Por fim, no tocante aos honorários advocatícios recursais, o Tribunal de
origem decidiu que "os honorários advocatícios deverão ser majorados para 15% sobre o
valor total da condenação".
A jurisprudência pacífica desta Corte possui entendimento de que a
majoração da verba honorária sucumbencial é devida, consoante o disposto no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, se estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: (a) decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/3/2016,
momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) não
conhecimento integral do recurso, ou seu desprovimento, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e (c) existência de condenação em honorários advocatícios,
desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
Assim, tendo sido atendidos os requisitos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, realizada pelo Tribunal de origem, é razoável e proporcional.
Nesse sentido, cito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS
(PRESTAÇÃO
COMPENSATÓRIA). POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
DOS
CÔNJUGES.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
REVISÃO.
DESCABIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso.
II. Razões de decidir 2. Os chamados alimentos
compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por
finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor,
tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo
do
senão corrigir ou atenuar grave
art. 1.694
CC/2002,
desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do
padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela
necessidade de arbitramento de alimentos compensatórios e
pela razoabilidade do montante fixado. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas
nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Sucumbência mínima da parte autora, impondo-se à
parte ré arcar com as custas e os honorários advocatícios.
6. Correta a decisão que, ao não conhecer do recurso
especial, majorou em 20% (vinte por cento) o valor dos
honorários advocatícios, nos estritos limites do
§
art. 85,
11, do
levando em conta os requisitos
CPC/2015,
previstos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo.
7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional exige a demonstração da
divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.129.308/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de
)
25/9/2025.
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:20:59
Código de Controle do Documento: 0078212f-570d-4a1e-a409-3b822e8dc70f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.482 / RJ
Número Registro: 2025/0263573-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00477879120098190038 202524506274 477879120098190038
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRINCIPAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : TARCIANO CAPIBARIBE BARROS - CE011208
SÉRGIO LUÍS TAVARES MARTINS - CE014259
FREDERICO PETERS DE PINHO - CE21454
LÍVIA GARCIA VASCONCELOS - CE019434
LARISSA PERES LEAL RIBEIRO - CE025139
AGRAVADO
: TANIA DE FATIMA BARCELOS PESSANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JOSÉ CARLOS MONTEIRO DUARTE FILHO - RJ104508
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56864748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 1b1e95f8-fa94-49a1-8a47-8fa5dc1e80d7

AGRAVANTE : PRINCIPAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : TARCIANO CAPIBARIBE BARROS - CE011208
SÉRGIO LUÍS TAVARES MARTINS - CE014259
FREDERICO PETERS DE PINHO - CE21454
LÍVIA GARCIA VASCONCELOS - CE019434
LARISSA PERES LEAL RIBEIRO - CE025139
AGRAVADO
: TANIA DE FATIMA BARCELOS PESSANHA DOS SANTOS
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
JOSÉ CARLOS MONTEIRO DUARTE FILHO - RJ104508
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). FREDERICO PETERS DE PINHO, pela parte: AGRAVANTE: PRINCIPAL
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:15
Código de Controle do Documento: 1b1e95f8-fa94-49a1-8a47-8fa5dc1e80d7